Tribunal: TJDFT
Processo: 0716738-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716738-53.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO VENANCIO RODRIGUES FERNANDES, FLAVIO VENANCIO RODRIGUES FERNANDES, MAIS FOMENTO, MERCADO E NEGÓCIOS LTDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, FABIO VENANCIO RODRIGUES FERNANDES, FLAVIO VENANCIO RODRIGUES FERNANDES DESPACHO 1. A defesa de Fabio Venancio Rodrigues Fernandes e Flavio Venancio Rodrigues Fernandes foi devidamente intimada para apresentar as razões recursais, contudo, permaneceu inerte (ID no 77030831 e 77030830). 2. Para prevenir eventual alegação de nulidade processual, intime-se novamente a defesa dos réus, por meio do Diário da Justiça Eletrônico – DJe, nos termos do CPP, art. 600, § 4o c/c o RITJDFT, art. 255. 3. Sem prejuízo, intime-se, pessoalmente, o Advogado que subscreveu o Termo de Apelação, Dr. Alexandre Silva Pereira - OAB/GO no 44396-A (ID no 76472315) para que apresente as razões recursais. 4. Decorrido o prazo sem manifestação, determino: 4.1.) Oficie-se à OAB-DF para as providências cabíveis, se houver omissão da advogada; 4.2) A remessa dos autos à Defensoria Pública para que seja nomeado um Defensor Público responsável pela representação do réu, com a apresentação das razões recursais. 5. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. 6. Por fim, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO